Tribunal: STF
Processo: AP 1522
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOÃO LUIZ PONTES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório do réu, em 24/6/2024, e, intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República.
Em 23/7/2025, decretei prisão preventiva do denunciado JOAO LUIZ PONTES por descumprindo de medidas cautelares impostas ( eDoc. 125).
A prisão foi efetivada em 31/7/2025. O comunicado de cumprimento do mandado de prisão e a audiência de custódia ocorreram no dia 1º/8/2025 (eDocs. 124 e 127).   
Em 31/7/2025, a defesa do réu apresentou manifestação prestando esclarecimentos a respeito dos descumprimentos das medidas cautelares, bem como requerendo a revogação da prisão (eDoc. 113). 
 Em 20/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas”(eDoc.144).	
Na mesma data, a defesa de JOAO LUIZ PONTES solicitou a “apreciação urgente para revogação da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo e da ausência de manifestação acerca da situação de saúde do Réu, violando-se os arts. 5º, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF)”(eDoc.146).
Em 25/8/2025, concedi liberdade provisória à JOÃO LUIZ PONTES (CPF n° 030.384.741-77), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 152):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal do Paraná/PR, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega dos seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;

Em 14/1/2026, a Defesa de JOÃO LUIZ PONTES, de forma antecipada, apresentou justificativas pelos descumprimentos relatados em 8/12/2025 e 14/12/2025, referentes à violação de área de inclusão, informando, em síntese, que (eDoc. 180):

- 08/12/2025 -  nesse dia estava dormindo em minha casa, na minha cama quando acordei com a central de monitoramento me ligando pedindo para eu retornar para minha casa, Sendo que eu estava na minha casa. Nesse dia, estava tendo uma chuva muito forte com muitos raios e ventos forte.
- 14/12/2025 - aconteceu a mesma coisa do dia 08/12/2025, estava em casa quando a central me ligou para retornar para minha, sendo que eu estava em minha casa. Sendo assim entrei em contato com a central relatando o que havia acontecido.
Obs: aonde moro é ruim de sinal e também tem árvores grandes em volta da minha casa.

É o breve relato. DECIDO.

Conforme apresentado, em 8/12/2025 e 14/12/2025, foram registradas violações por área de inclusão (eDoc.180).
JOÃO LUIZ PONTES informou que, de fato, a central de monitoração realizou telefonema para ele, na data dos registros da violações, as quais foram atendidas como forma de comprovar que ele se encontrava em sua residência. 
Além disso, a Defesa, de maneira diligente, no dia seguinte, entrou em contato com a central de monitoramento para relatar o ocorrido (eDoc. 180). 
Adicionalmente,  ressalto que os 2 (dois) registros tiveram curta duração, de 5 (cinco) e 40 (quarenta) minutos. 
Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente